Tribunal: TJBA
Processo: 0302292-91.2018.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0302292-91.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCILENE GUSMAO DE LIMA

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA, MIGUEL ANGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR, SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A PERCEPÇÃO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS. VALOR ESTIPULADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 3º E § 4º, INCISO II DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar o Município ao implemento o adicional por tempo de serviço nos proventos da parte autora, o pagamento do valor relativo à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, os anuênios correspondentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação e o pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais (ID n. 50459875).

2. Em primeiro lugar, cumpre inadmitir o pleito de reforma relacionado à insurgência quanto ao pagamento de gratificação em 70% (setenta por cento) por deslocamento, uma vez que restar evidenciada a ausência de interesse recursal, na medida em que a sentença impugnada foi expressa ao julgar improcedente “
o pedido de pagamento da diferença no 13° salário e férias com 1/3 do período em que realizou suas atividades no Povoado de Lagoa da Caiçara, face o acréscimo pecuniário de 70% (setenta por cento)
”, carecendo a pretensão de reforma, portanto, de interesse recursal (pressuposto de validade subjetivo) .

3. Ademais, urge rejeitar a preliminar de prescrição, uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de firmar orientação no sentido de que o lustro prescricional para a conversão de licenças-prêmio não usufruídas começa a fluir a partir da data da aposentação (TJ-BA - APL: 05034361720188050113, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021).

4. No mérito, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conferindo eficácia à orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.086, reconhece o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria(TJ-BA - APL: 80793164420198050001 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

5. Com relação ao adicional por tempo de serviço, observa-se que, conquanto submetida à regulamentação específica (art. 213 da Lei Municipal 122/1998), há previsão legal no ordenamento jurídico municipal (o art. 69 de Lei Municipal 122/1998), inexistindo motivo justificável para a omissão do Poder Público por tanto tempo em regulamentar a concessão de direito assegurado em Lei. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui firme orientação no sentido de que a omissão do poder público não pode ser usada como subterfúgio para obstaculizar o acesso a vantagem ou gratificação assegurado pela legislação (TJ-BA - REEX: 03058452120138050146, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020).

6. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

7. Destarte, restando ausente nos autos comprovação de efetivo pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço, o pagamento do valor relativo à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas e os anuênios correspondentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

8. Com relação ao pleito de indenização por dano moral, é forçoso reconhecer a existência de responsabilidade civil da parte acionada em reparar os danos extrapatrimoniais causados, constituída em mora a partir do retardo injustificado na efetivação do pagamento de verba salarial que, como se sabe, ostenta natureza alimentar, sendo imperiosa a indenização.

9. Com base nos parâmetros hasteados, levando em conta os parâmetros normalmente observados por esta Corte, bem como as peculiaridades do caso concreto, entende-se que o montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual o arbitramento de honorários em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública autoriza a correção, de ofício, para adequar à sistemática do Código de Processo Civil (TJ-BA - APL: 03083892920138050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020).

11. Por estar em dissonância com os termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, impõe-se reconhecer que a sentença objurgada merece parcial reforma, para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de “
10% sobre o valor da causa”
, em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021), devendo o trabalho realizado nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

12. Recurso conhecido em parte e desprovido, ao tempo em que, de ofício, determina-se a reforma da Sentença proferida, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de “
10% sobre o valor da causa
”, devendo o trabalho nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0302292-91.2018.8.05.0080
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE SERRA PRETA,
e como parte Apelada
JUSCILENE GUSMAO DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO EM PARTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO E,
DE OFÍCIO
, REFORMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR